Tribunal: TJDFT
Processo: 0728143-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728143-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISLAINE APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GISLAINE APARECIDA DA SILVA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 15a Vara Cível de Brasília, Dra. Delma Santos Ribeiro, que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada em desfavor do ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, declinou da competência, ex officio, em favor de uma Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP – local de domicílio da parte autora. Em suas razões recursais (ID 61262706), a agravante sustenta, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura no foro de sede da empresa ré é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada a competência da circunscrição judiciária de Brasília para processar e julgar a presente lide. Pugna ainda pelo benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme certidão de ID 61361530, “Trata-se de repetição da petição do Agravo de Instrumento no 0727919-14.2024.8.07.0000, distribuído para o Desembargador Relator MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, em 08/07/2024, às 17:38”. De fato, o presente agravo de instrumento foi protocolado e distribuído em 09/07/2024, às 16:14:19, isto é, posteriormente ao idêntico agravo de instrumento n. 0727919-14.2024.8.07.0000. Logo, ao configurar repetição do agravo de instrumento precedentemente interposto, o presente recurso deve ter o seu processamento obstado, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. Com efeito, o ato jurídico de interposição do recurso veda o conhecimento de recurso renovado ou duplicado, pois não admissível a existência de recursos simultâneos contra uma mesma decisão. Do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 16 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator